Tribunal: TJBA
Processo: 8032963-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032963-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOAO GABRIEL CARDOSO MARTINS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos simultaneamente por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/BA, nos autos de cumprimento de sentença. O DETRAN/BA alega omissão quanto à representação judicial da autarquia pela PGE/BA. O embargante João Gabriel Cardoso Martins sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a nulidade da intimação da Fazenda Pública, em razão da assunção da representação judicial da autarquia pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia; e

(ii) saber se o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios, apesar do desprovimento do recurso interposto pelo DETRAN/BA, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.
O acórdão embargado expressamente considerou regular a intimação realizada por meio eletrônico, e reconheceu a intempestividade da impugnação com base na certificação do decurso de prazo, afastando a alegação de nulidade e observando a preclusão consumativa.

5.
A nulidade não arguida no momento oportuno configura "nulidade de algibeira", não sendo passível de acolhimento posterior com o objetivo de modificar decisão desfavorável.

6
. Quanto à ausência de majoração de honorários, não se verifica omissão, pois o
pronunciamento impugnado
não apreciou recurso contra sentença, mas sim agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não fixou honorários advocatícios, inexistindo, portanto, o pressuposto necessário à aplicação do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração rejeitados.

______________
__

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração simultâneos nº
8032963-36.2025.8.05.0000
, send
o
partes
Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA
e
João Gabriel Cardoso Martins
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar
ambos
embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça